Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia, notadamente quando o réu sequer especifica o objeto da perícia e sua finalidade. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor descobriu que havia uma dívida em seu nome, no valor R$ 7.107,00, referente a suposto contrato de cartão de crédito firmado com o banco réu. O requerente alega que não é cliente do banco réu e tampouco firmou qualquer contrato bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O contrato juntado pelo réu (ID 27613625) não é suficiente para comprovar que o autor anuiu ao cartão de crédito. O contrato não tem qualquer assinatura e, ainda que se considere que a relação jurídica foi firmada a distância, o réu não juntou ao processo eventual documento de identidade utilizado no momento da contratação. Verifica-se, ainda, conforme consignou a sentença, que o comprovante de residência juntado pelo réu (ID 27613628), apresenta várias inconsistências, tais como o CPF e o nome acima do código de barras, os quais não correspondem com os dados do autor. Conclui-se, portanto, que a contratação foi decorrente de fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de inexistência de débito.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A confissão do réu (ID 27613624 - Pág. 4) é meio de prova suficiente para se concluir que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 6.000,00) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos além da inscrição indevida. Ademais, nesse ponto, a sentença é ultra petita, uma vez que o autor pediu apenas R$ 5.000,00 de indenização por danos morais. Reduz-se, portanto, o valor da indenização para R$ 3.000,00, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W